Tribunal: TCU
Processo: 013.528/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar em que se discute acumulação ilegal de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões militares deferidas pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar instituída a favor das Sras. Eliane Maria Fonseca Muller, Margarida Jiumonji Salame, Maria Verônica Nogueira, Elizabeth Ramalho Fonseca, Maria Helena Fonseca Lorena de Araújo e Maria Conceição Santos, e autorizar os correspondentes registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Hamilton Sampaio Cavalcante em favor das beneficiárias Sras. Deborah Cavalcante Cunha Rodrigues, Mara Célia Sales Cavalcante e Maria Adélia Cavalcante Hortêncio, e negar o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Maria Adélia Cavalcante Hortêncio, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal (subitem 9.2 acima), sujeitando a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU; 9.4.2. oriente a interessada Sra. Maria Adélia Cavalcante Hortêncio, no sentido de que poderá optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando da Aeronáutica; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no subitem 9.2 deste Acórdão, alertando a Sra. Maria Adélia Cavalcante Hortêncio de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, no caso de não provimento do aludido recurso; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, os comprovantes de que as interessadas indicadas no subitem 9.2 retro tomaram a devida ciência da presente deliberação; 9.5. esclarecer à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que poderá emitir novo ato de concessão em favor Sras. Deborah Cavalcante Cunha Rodrigues e Mara Célia Sales Cavalcante, bem como da Sra. Maria Adélia Cavalcante Hortêncio, caso esta última opte pela pensão militar, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.6. autorizar a Sefip a promover diligência junto ao Comando da Aeronáutica, em relação ao ato de pensão militar instituído pelo Sr. Haroldo Sauer Guimarães, em favor das Sras. Fabiane Regina de Souza Guimarães, Franciane Cristina de Souza Guimarães, Glória Regina Oliva Guimarães e Inês Cristina Oliva Guimarães, para obter informação sobre o fundamento legal da reserva e da concessão da pensão em um posto acima daquele ocupado na reserva, bem como acerca do pagamento ou não de contribuição para que os proventos da pensão fossem concedidos com base em um ou mais postos acima daquele ocupado na ativa, devendo a unidade jurisdicionada encaminhar os documentos comprobatórios; 9.7. alertar a Sefip no sentido de dar prioridade na instrução processual destes autos após o recebimento da resposta da diligência a que se refere o subitem anterior, de modo a não descuidar do prazo de cinco anos fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553/RS para que os Tribunais de Contas apreciem os atos sujeitos a registro; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão à Sefip para que providencie a retificação no formulário do Sisac, referente ao ato de concessão da pensão militar instituída pelo Sr. Gildo Roberto dos Santos, no campo "data do óbito" do instituidor registrando a data de 17/6/2014.